Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-87.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005648-87.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR - CPF: 029.306.698-10 (APELANTE), LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARANTES ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.113.497/0011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE AMO ARANTES - CPF: 098.066.648-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DOS SÓCIOS INSERIDO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – ILEGALIDADE REJEITADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA - DESCONSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO - ÔNUS QUE INCUMBE AO CONTRIBUINTE QUE ALEGA A IRREGULARIDADE - TEMA 103 DO STJ - PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL - DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS QUE QUALIFIQUEM O SÓCIO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – DESNECESSIDADE.

1. A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscal goza da presunção relativa de veracidade.

2. A emissão da CDA contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

3. O ônus da prova de que não ficou caracterizada, no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 134 e 135 do CTN é dos sócios da pessoa jurídica, incluídos na CDA.

4. O ajuizamento da Execução Fiscal lastreada em CDA dispensa a descrição da conduta dos devedores solidários ao executado, devendo ser observado, no caso, o previsto no art. 6o da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
Aderbal Luiz Arantes Junior
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n.o 1005648-87.2021.8.11.0013, os quais visavam desconstituir a CDA n.o 20123869.

Nas razões do seu inconformismo (id. 137794341, pp. 1/16),
Aderbal Luiz
argumenta, em suma:

- que foi incluído em Certidão de Dívida Ativa junto com o devedor principal da obrigação sem que tivesse figurado em processo administrativo capaz de ensejar sua responsabilidade solidária;

- a inscrição do crédito tributário em dívida ativa sem o regular procedimento de lançamento em relação à sua pessoa, viola o seu direito à ampla defesa e ao contraditório;

- o simples fato de ser sócio da pessoa jurídica, devedora principal da obrigação, não enseja a sua inclusão como responsável pelo pagamento da dívida;

- não consta na CDA a informação de que tenha sido instaurado processo administrativo prévio, mas apenas a indicação do número do Aviso de Cobrança (54886);

- em se tratando de Execução Fiscal proposta antes da vigência do novo CPC, o procedimento correto seria a indicação, no bojo da petição inicial, de quais foram as condutas que tenha praticado, aptas a qualifica-lo como devedor solidário.

Postula, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada e julgados procedentes os Embargos à Execução Fiscal, sendo determinada a sua exclusão do polo passivo daquela lide e o respectivo cancelamento de quaisquer ordens de restrição administrativa e patrimonial eventualmente expedidas em seu nome, bem como as medidas de constrição patrimonial já realizadas.

Contrarrazões do Apelado no id. 137794345, pp. 1/20, pelo desprovimento do Apelo, defendendo a regularidade da constituição da CDA e dos procedimentos que levaram à sua emissão.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida por meio de Recurso de Apelação em que é pretendida a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, alegando a ocorrência de vícios relacionados ao procedimento administrativo de constituição do crédito tributário e inscrição de seus dados na Dívida Ativa do
Estado de Mato Grosso.

Ao deliberar sobre a questão, a sentença apelada assim dispôs:

“De partida, observo que o embargante, Aderbal Luiz Arantes Júnior, figura como corresponsável, juntamente com Danilo de Amo Arantes, na Certidão de Dívida Ativa no 20123869 (id. 69396698 – Pág. 9).

Portanto, nos termos da orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.104.900/ES), constando o nome do corresponsável na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, “ex vi” dos arts. 3o, “caput”, da Lei no 6.830/1980, c/c art. 204, “caput”, do CTN, invertendo-se o ônus probatório em face do constituinte.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, observo que o embargante para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), apresentou os documentos indicados na relação de id. 69395336 – Pág. 37. Em outros termos, o embargante não logrou êxito em comprovar o alegado vício no procedimento administrativo de constituição do crédito que redundou na suposta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Isto porque, infere-se dos autos, notadamente da Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial executória fiscal em apenso, que a constituição do crédito tributário ocorreu através da formalização do Aviso de Cobrança no 51886. Portanto, caberia ao embargante promover a comprovação de que, por meio do supracitado aviso, não foi viabilizado o exercício da defesa e contraditório no âmbito administrativo.

Logo, é válida na substância e na forma a constituição do crédito por meio do
AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO
, tal como previsto no art. 39-B da Lei no 7.098/1998, tratando-se de procedimento escorreito e adequado, conforme adotado pela Fazenda Pública.

Nesta toada, considerando-se que o Aviso de Cobrança Fazendário é, repise-se, uma forma de se constituir o crédito e decorre da previsão normativa, não há o que se falar em violação do princípio do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo-tributário.

Consigno, que competia ao contribuinte infirmar, por meio de prova inequívoca, a presunção relativa de veracidade ínsita à Certidão de Dívida Ativa, a qual não se verificou no presente caso.

Sendo assim, não é ônus da Fazenda Pública demonstrar a responsabilidade do embargante, na qualidade de corresponsável pelo crédito tributário, na inicial do feito executivo.

Em outros termos, não houve inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que tal encargo é do embargante (art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980).

Lado outro, a responsabilidade do embargante tem por fundamento o art. 135 do CTN, ou seja, o devedor, Aderbal Luiz Arantes Júnior, deveria comprovar cabalmente que não praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na qualidade de diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, sendo irrelevante a inexistência de redirecionamento da execução fiscal nos autos principais.

Em arremate, diante do exame da causa em juízo de cognição exauriente, não verificados os elementos probatórios documentais demonstrando uma das situações mencionadas no parágrafo anterior, impõe-se a manutenção do embargante como corresponsável pela dívida regularmente inscrita na Dívida Ativa e representada por meio da CDA no 20123869, julgando-se improcedentes os embargos opostos.

(id. 137794339, pp. 1/7)

Sobre a regularidade do procedimento de lançamento, e o fato de o ter sido o ora Apelante incluído na CDA juntamente com a pessoa jurídica, constata-se que o juízo
a quo
aplicou, ao caso, a decisão do STJ proferida em sede de repercussão geral, que gerou o Tema 103 daquela corte, sob a seguinte tese enunciada:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

Portanto, ao deliberar sobre a questão, o juízo
a quo
firmou entendimento de presunção de veracidade da CDA n.o 20123869 (id. 137794321, p. 9), quanto ao regular procedimento administrativo que culminou no arrolamento dos sócios da pessoa jurídica, dentre eles o Apelante, como codevedores da obrigação descrita em seu bojo, invertendo o ônus da prova visando à desconstituição do documento.

Desse modo, está correta a sentença, a partir do pressuposto de que o documento é válido para o fim de ajuizamento da Execução Fiscal em desfavor do ora Apelante, cabendo verificar, em virtude da controvérsia instaurada no feito, se este juntou documentos capazes de comprovar as suas alegações.

Nesse caso, constato que, embora o Embargante/Apelante aduza a existência de irregularidades no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de corroborar os seus argumentos, nem mesmo cópia do procedimento administrativo instaurado nesse sentido pelo fisco estadual.

Vale ressaltar que, após a petição de Embargos à Execução, consta cópia de todo o processo executivo, mas nenhum outro documento capaz de se opor à presunção de veracidade da CDA, situação que enseja a rejeição dos argumentos vertidos nos Embargos à Execução quanto à irregularidade no processo de lançamento e constituição do crédito tributário em seu desfavor.

De igual forma impróspero resulta o argumento de que o simples fato de ser sócio da pessoa jurídica não enseja a sua responsabilização pelo pagamento da dívida, pois há expressa previsão no CTN sobre sua responsabilidade solidária:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

É certo que os dispositivos acima citados induzem à responsabilização solidária dos sócios da pessoa jurídica
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, bem como
no caso de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, mas, na esteira da tese firmada pelo STJ, é do Apelante o ônus da prova de que essas ações não restaram demonstradas no processo administrativo.

É importante acrescentar que não se trata, aqui, de produção de prova negativa. Da leitura do enunciado do Tema 103 se extrai que:

“[...] a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”

Infere-se, pela interpretação do texto do enunciado, que no caso em apreço, caberia ao contribuinte obter cópia do processo administrativo junto ao fisco a fim de demonstrar que, ao ser arrolado na Certidão de Dívida Ativa, não houve a necessária demonstração, pelo
Estado de Mato Grosso,
de que tenha praticado atos de administração com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou mesmo por omissão.

Isso também não se trata de prova impossível, pois é direito constitucional do interessado obter informações de seu interesse particular (art. 5o, XXXIII), o que pressupõe a possibilidade de obter cópia de processo administrativo tributário que lhe diga respeito, ainda mais para o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, mas como o E
mbargante, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, sua argumentação não merece guarida, devendo ser mantida a higidez da CDA.

Verifico, ainda, que o Embargante sustenta a existência de falha processual no processo de execução, sob o pressuposto de que no caso de Execução Fiscal proposta antes da vigência do atual Código de Processo Civil, o rito correto seria a indicação, no bojo da petição inicial, de quais foram as condutas que tenha praticado, aptas a qualifica-lo como devedor solidário.

No entanto, ao CPC é aplicável ao caso vertente apenas de maneira subsidiária, pois, em se tratando de Execução Fiscal, o seu rito, bem como os requisitos da petição inicial estão previstos na Lei de Execução Fiscal - Lei n.o 6.830/80, cujo art. 6o assim dispõe:

“Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.”

Não há a necessidade de indicação de
quais foram as condutas que tenha praticado, aptas a qualificá-lo como devedor solidário
, pois estas constam no procedimento administrativo que culminou com a emissão da CDA e, sobre essa questão, trago aos fundamentos de voto a lição de Melo Filho e Sandri (2023), no sentido de que:

“No âmbito da prova judicial, conforme já adiantado, quando o nome do sujeito passivo estiver incluído na CDA, o ônus de demonstrar que não é responsável pelo pagamento do débito caberá ao particular, não à Fazenda Pública, pois a presença de determinada pessoa na CDA pressupõe o devido procedimento administrativo, no âmbito do qual se identifica o ocupante do polo passivo da relação jurídica, assegurados o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o regime legal específico. Além de ser antecedida por um procedimento administrativo (ou por declaração do próprio devedor),
a Certidão de Dívida Ativa se submete à presunção análoga que se estende aos atos administrativos em geral
, razão pela qual deve ser tida, até que se demonstre o contrário, por líquida e certa, impondo-se ao devedor ou responsável nela incluído e que pretenda desconstituí-la ou alterá-la o ônus da prova.”

(In Execução Fiscal Aplicada: análise pragmática do processo de execução fiscal/Coordenador João Aurino de Melo Filho, Autores Augusto Newton Chucri et al. – 10 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 177/178)

Mais adiante, na obra citada, os mencionados autores distinguem a situação em que a Fazenda Pública se obriga a demonstrar, no processo judicial, a conduta que ensejaria a responsabilização do Apelante:

“Por outro lado, quando a imputação da responsabilidade não for realizada no âmbito de procedimento administrativo, caberá à Fazenda Pública demonstrar, no processo de execução fiscal, a situação autorizadora da responsabilização. A responsabilização efetiva, neste caso, dependerá da análise do magistrado”.
(Idem, p. 179)

Diante disso, é possível arrematar a questão concluindo que, para os casos em que a própria CDA arrola o devedor solidário da obrigação, presume-se o regular procedimento administrativo e a validade do título apresentado. Não sendo o caso, cabe ao fisco demonstrar na Execução Fiscal a situação que dá azo à responsabilidade solidária do sócio da pessoa jurídica.

Diante de tais considerações, concluo como não caracterizada nos autos a existência do vício apontado pelo Apelante nos autos da Execução Fiscal, já que a CDA traz inserido o seu o nome como devedor solidário da obrigação, razão pela qual rejeito o seu argumento, nesse sentido.

Por todos os fundamentos acima expendidos, concluo que as razões do apelo não merecem guarida e a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, em sua integralidade e, ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

A sentença recorrida condenou o Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, em decorrência do desprovimento do Apelo, majoro os honorários antes fixados em 2% (dois por cento), o que faço com suporte base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023